Tribunal: TJDFT
Processo: 0731666-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DESPACHO Vistos. Na forma dos artigos 9°, caput, e 10, combinados, por analogia, com o artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante/executado, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, por preclusão, suscitada pela agravada/exequente em suas contrarrazões ao recurso (ID 30392775). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora